Tribunal: TJPA
Processo: 0801714-76.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801714-76.2020.8.14.0201

APELANTE: ERIKA RAFAYANNE MENDES PEREIRA

APELADO: MISLENE OLIVEIRA DOS SANTOS, FRANCISCA ALEIXO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUÊNCIA DE VÍCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A citação determinada pelo Juízo Singular foi genérica, tendo em vista não se saber exatamente quem se encontrava no imóvel em litígio, tanto assim o foi, que houve o deferimento de alteração do polo passivo da demanda para “ocupante do apartamento 203” e o magistrado determinado em sua decisão que:

“
determinando que os réus, ou qualquer um que se encontre no imóvel, que se retirem, de forma voluntária e pacífica dos referidos lotes indicados no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” II- Não há nos autos qualquer indício de composse, a fim de verificar o litisconsórcio necessário e muito menos de que a apelante ocupava o imóvel previamente à ação de reintegração de posse, ônus de prova que incumbia a ela, para que então demonstrasse vício absoluto da citação. III-A pessoa de nome “ALAN’ citada e intimada nos autos não assinou o mandado e se recusou a apresentar documento de identificação, o que significa dizer que não se sabe se ele desocupou o imóvel, se mora junto com a apelante... O fato é que pela própria teoria da aparência, tem-se que o oficial de justiça, que detém fé-pública, entendeu que essa era a pessoa certa a ser citada, por ser ocupante do bem.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERIKA RAFAYANNE MENDES PEREIRA

inconformada com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Civel e Empresarial de Icoaraci, nos autos da Ação de Imissão de Posse proposta por
FRANCISCA ALEIXO PINHEIRO.

Versa a inicial que a autora foi beneficiada com o imóvel objeto do presente litígio do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Porém ao fazer sua mudança constatou a presença de outra pessoa residindo no imóvel, a qual trocou a fechadura da porta do apartamento.

Assim, visando garantir o direito de concessão de uso do imóvel propôs a presente imissão de posse, requerendo a concessão da tutela antecipada e, ao final seja a ação julgada procedente, para confirmar a liminar, condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

A Liminar foi deferida.

Após contestação, o magistrado, considerando erro material
no momento do deferimento do pedido liminar, determinou A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, suspendendo o cumprimento do mandado, deferindo o pedido de alteração do polo passivo requerido em petição de ID nº. 25579573, ocasião em deferiu a liminar, determinando que os réus, ou qualquer um que se encontre no imóvel, que se retirem, de forma voluntária e pacífica dos referidos lotes indicados no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

O magistrado decretou a revelia do réu.

Ao sentenciar o feito, o magistrado

julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o autor fosse imitido na posse do bem objeto do litígio, concedendo aos réu o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a decisão

por
ERIKA RAFAYANNE MENDES PEREIRA

interpôs o presente recurso, alegando que uma pessoa de nome “ALAN” foi citada na presente ação, ou seja, a apelante que mora no imóvel e que deveria ser citada pessoalmente, para que pudesse se defender, não foi, o que implica na nulidade da citação.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 12057803.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

A questão disposta no presente recurso, cinge-se quanto a citação inválida, eis que segundo a apelante, uma pessoa de nome “ALAN” foi citada na presente ação, ou seja, a apelante que mora no imóvel e que deveria ser citada pessoalmente, para que pudesse se defender, não foi, o que implica na nulidade da citação.

No caso dos autos, observa-se que a citação determinada pelo Juízo Singular foi genérica, tendo em vista não se saber exatamente quem se encontrava no imóvel em litígio, tanto assim o foi, que houve o deferimento de alteração do polo passivo da demanda para “ocupante do apartamento 203” e o magistrado determinado em sua decisão que:

“
determinando que os réus, ou qualquer um que se encontre no imóvel, que se retirem, de forma voluntária e pacífica dos referidos lotes indicados no prazo máximo de 05 (cinco) dias.”

Além do mais, inexiste nos autos qualquer indício de composse, a fim de verificar o litisconsórcio necessário e muito menos de que a apelante ocupava o imóvel previamente à ação de reintegração de posse, ônus de prova que incumbia a ela, para que então demonstrasse vício absoluto da citação.

Disciplinando a “posse”, estabelece o art. 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

“Art.
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, o possuidor será reintegrado em sua posse, que foi esbulhada, desde que prove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, o que conforme acima citado não houve comprovação.

Por fim, importa dizer que a pessoa de nome “ALAN’ citada e intimada nos autos não assinou o mandado e se recusou a apresentar documento de identificação, o que significa dizer que não se sabe se ele desocupou o imóvel, se mora junto com a apelante... O fato é que pela própria teoria da aparência, tem-se que o oficial de justiça, que detém fé-pública, entendeu que essa era a pessoa certa a ser citada, por ser ocupante do bem.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/08/2023